Tribunal: TJSP
Processo: 1007006-14.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação revisional de contrato - ausência de inépcia da peça inaugural - desconto de empréstimos em folha de pagamento e conta corrente - limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos do devedor - observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos - adoção do limite previsto na Lei no 10.820/2003 que implicaria em "reformatio in pejus" - limitação a 35% nos termos

Ementa:
Ação revisional de contrato - ausência de inépcia da peça inaugural - desconto de empréstimos em folha de pagamento e conta corrente - limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos do devedor - observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos - adoção do limite previsto na Lei no 10.820/2003 que implicaria em "reformatio in pejus" - limitação a 35% nos termos dos Decretos Estaduais no 61.750/15 e no 61.948/16 - verba honorária adequadamente fixada - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007006-14.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada LUCIANA FURLANI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007006-14.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 2/4
Voto no 37024
Apelação no 1007006-14.2017
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Luciana Furlani
Ação revisional de contrato - ausência de inépcia da peça
inaugural - desconto de empréstimos em folha de pagamento e
conta corrente - limitação dos descontos sobre vencimentos
líquidos do devedor - observância ao princípio da razoabilidade e
do caráter alimentar dos vencimentos - adoção do limite previsto
na Lei no 10.820/2003 que implicaria em “reformatio in pejus” -
limitação a 35% nos termos dos Decretos Estaduais no 61.750/15
e no 61.948/16 - verba honorária adequadamente fixada - ação
julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso
improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por LUCIANA FURLANI contra
BANCO DO BRASIL S/A buscando revisão contratual. Ao relatório de fls.
176/177, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente.
Apelou o réu sustentando a inépcia da peça inaugural ante a ausência de
quantificação do valor incontroverso e de juntada de documentos
indispensáveis à propositura da demanda, bem como a falta de interesse de
agir. Sustenta que não restaram preenchidos os requisitos necessários à
concessão da tutela antecipada. Aduz que os contratos foram firmados
livremente pela autora, que teve prévio conhecimento das condições da
contratação e que os descontos foram expressamente autorizados, devendo
ser observado o princípio do “pacta sunt servanda” e a boa-fé, acrescentando,
ainda, que os contratos cujas parcelas são descontadas diretamente da conta
não se sujeitam à limitação. Sustenta que os limites a ser observados deves
seguir o disposto nos decretos estaduais sobre o tema. Aduz que a autora deu
causa a seu endividamento, e que inexiste onerosidade excessiva. Pugna pela
redução da verba honorária e formula prequestionamento. Com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007006-14.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 3/4
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra a alegada
inépcia do pedido, uma vez que a emenda de fls. 47/50 bem delimitou os
valores, assim como que a pretensão de revisão contratual se volta apenas
quanto à observância do limite de 30% de seu salário para fins de desconto
das parcelas dos contratos firmados com o réu.
Ainda, os documentos que instruem a inicial são suficientes
para demonstrar os valores dos descontos realizados e a renda da autora.
A alegada falta de interesse de agir confunde-se com o mérito
e com ele será analisado.
É de se observar que os descontos das parcelas relativas aos
contratos firmados pela autora são realizados em folha de pagamento e em
conta de natureza salarial.
Ressalte-se que não se olvida o fato de o banco ter direito de
receber o valor integral dos empréstimos disponibilizados ao cliente.
O devedor, por seu turno, embora beneficiado pelas taxas de
juros diferenciadas, pelo tipo de contrato firmado, não pode ser privado de
um valor mínimo, indispensável à sua subsistência e à satisfação dos mais
comezinhos princípios da dignidade humana, mostrando-se razoável
relativizar o princípio da força obrigatória dos contratos para atender a essa
finalidade.
Dessa forma, não obstante as condições e cláusulas previstas
no contrato serem decorrentes de ajuste estabelecido livremente entre as
partes, deve-se levar em conta que o salário tem natureza alimentar, destinado
à manutenção e ao sustento (art. 7o,X da CF) e protegido pela regra da
impenhorabilidade (art. 833,IV do CPC).
Nesse trilho, esta Relatoria entende aplicável a limitação de
30% sobre os proventos, consoante dispõe a Lei no 10.820/2003, ainda que se
trate de servidor estadual, como na espécie, uma vez que vem se entendendo,
com ressalvas, que os Decretos Estaduais não se sobrepõem à legislação
federal vigente que fixou, expressamente, o limite de 30% aos celetistas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007006-14.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 4/4
assim como à legislação civil, que trouxe o princípio da boa-fé contratual e
impõe idêntica razoabilidade.
Todavia, “in casu”, a adoção do aludido limite implicaria em
“reformatio in pejus”, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, de sorte a
se manter o limite de 35% fixado na r. sentença guerreada, à luz dos Decretos
Estaduais no 61.750/15 e no 61.948/16.
As razões recursais são genéricas no que se relaciona à
observância dos diversos limites estabelecidos nos decretos estaduais vigente
à época da formalização dos contratos, não impugnando de forma específica
a sentença.
Ainda que assim não se entendesse, é certo que, tendo sido
firmados diversos contratos entre as mesmas partes, a margem consignável a
ser observada, caso não suprimida em momento anterior, é aquela disponível
no momento da formalização do último contrato e que, portanto, não pode ser
superada pela somatória das parcelas.
Por fim, os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo
com o limite mínimo previsto no art. 85, §2o da lei de rito, não havendo que
se falar em sua redução.
Por fim, quanto ao prequestionamento formulado pelo réu, é
de se lembrar, que, consoante bem destacado pelo eminente Desembargador
Viana Santos, no julgamento dos embargos de declaração opostos a apelação
no 48.372.5-8, “o Juiz não está obrigado a citar dispositivos legais em suas
decisões, embora lance mão dos seus regramentos. O Magistrado está
obrigado a fundamentar suas decisões, mas não legalmente, ou seja,
citando artigos de Lei”.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária que
remunera adequadamente o trabalho nesta sede recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator